Tribunal: TJES
Processo: 0000571-15.2020.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Fornecimento de Energia Elétrica; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000571-15.2020.8.08.0052

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GLAUCIO CARLOS CASAGRANDE e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO CONTRA SENTENÇA PROFERIDA EM PROCEDIMENTO COMUM. ERRO GROSSEIRO. INADMISSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A relação jurídica por ela estabelecida com seus consumidores é regida pelo Código de Defesa do Consumidor que, por sua natureza de ordem pública e de interesse social, prevalece sobre outras leis a atos que eventualmente possam conflitar contra ela, inclusive as resoluções da ANEEL;

2. A prerrogativa concedida às concessionárias de energia pelas resoluções da ANEEL não autoriza a suspensão do fornecimento de energia, ainda que decorrente de constatação de fraude, se a apuração do ato ocorreu de forma unilateral, sem garantia do contraditório, não havendo que se falar, portanto, em violação do art. 175 do CF.;

3. O procedimento de inspeção e perícia não foram acompanhados pelo consumidor, tendo sido lavrado o instrumento de forma unilateral pela concessionária pública, sem observância das garantias do contraditório e ampla defesa, sendo certo que a assinatura de recebimento do documento de autuação administrativo não demonstra que o consumidor tenha sido instado a acompanhar a perícia;

4. Recurso inominado não conhecido. Apelação da concessionária desprovida.

Vitória, 02 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 0000571-15.2020.8.08.0052

Apelante/Apelado: EDP Espirito Santo Distribuidora de Energia S.A.

Apelado/Apelante: Glaucio Carlos Casagrande

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Tratam-se de apelações cíveis interpostas contra sentença de id. 11030295, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Rio Bananal, que na ação anulatória de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por Glaucio Carlos Casagrande contra EDP Espirito Santo Distribuidora de Energia S.A., julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar a nulidade do TOI n. 3404321 e a inexistência do débito no valor de R$ 23.586,81 (vinte e três mil, quinhentos e oitenta e seis reais e oitenta e um centavos) e, reconhecendo a sucumbência recíproca, condenar as partes, na razão de 20% (vinte por cento) para o autor e 80% (oitenta por cento) para a parte requerida, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrado em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.

Em suas razões recursais (id. 11030296), o apelante Glaucio Carlos Casagrande pretende a reforma da sentença, sustentando, em síntese que o dano moral deve ser acolhido, uma vez que sofreu transtornos em razão do alto valor indevidamente cobrado.

A EDP Espirito Santo Distribuidora de Energia S.A., em suas razões (Id 11030298), argumenta que: (a) o TOI foi lavrado regularmente, em conformidade com a Resolução ANEEL nº 414/2010; (b) a cobrança impugnada possui respaldo técnico e fundamento normativo, sendo legítima a recuperação de consumo não registrado; (c) não houve nenhum vício no procedimento de apuração e (d) a sentença deve ser reformada, com a improcedência dos pedidos iniciais e a condenação da apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo desprovimento recíproco dos recursos (Ids 11030300 e 12406289).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento

Vitória, 24 de abril de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Recurso Inominado interposto por Glaucio Carlos Casagrande

Conforme jurisprudência do TJES, constitui erro grosseiro e não comporta a aplicação da fungibilidade a interposição de recurso inominado contra sentença proferida em procedimento de rito comum.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR EX OFFICIO – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE CABIMENTO – ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O “recurso inominado” foi interposto contra sentença da juíza a quo que se valeu do procedimento comum. A interposição de recurso inominado em face da referida sentença constitui erro grosseiro, porquanto o recurso expressamente cabível seria a apelação cível. Precedentes. Preliminar suscitada de ofício e acolhida. 2. Recurso não conhecido. (TJES, Apelação Cível n. 5001592-53.2020.8.08.0047, Relator: Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14.09.2023)

Diante do exposto,
não conheço
do recurso.

Apelação de EDP Espirito Santo Distribuidora de Energia S.A.

A apelante EDP Espirito Santo Distribuidora de Energia S.A. pretende a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais formulados por Glaucio Carlos Casagrande para declarar a nulidade do TOI n. 3404321 e a inexistência do débito no valor de R$ 23.586,81 (vinte e três mil, quinhentos e oitenta e seis reais e oitenta e um centavos) e, reconhecendo a sucumbência recíproca, condenar as partes, na razão de 20% (vinte por cento) para o autor e 80% (oitenta por cento) para a parte requerida, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrado em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.

Para tanto, argumenta que: (a) o TOI foi lavrado regularmente, em conformidade com a Resolução ANEEL nº 414/2010; (b) a cobrança impugnada possui respaldo técnico e fundamento normativo, sendo legítima a recuperação de consumo não registrado; (c) não houve nenhum vício no procedimento de apuração e (d) a sentença deve ser reformada, com a improcedência dos pedidos iniciais e a condenação da apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

De plano, a relação jurídica por ela estabelecida com seus consumidores é regida pelo Código de Defesa do Consumidor que, por sua natureza de ordem pública e de interesse social, prevalece sobre outras leis a atos que eventualmente possam conflitar contra ela, inclusive as resoluções da ANEEL.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699), fixou a tese de que,
“Na
hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.”
(REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018).

Repercutindo respectiva tese, esta Câmara também firmou o entendimento de que a prerrogativa concedida às concessionárias de energia pelas resoluções da ANEEL não autoriza a suspensão do fornecimento de energia, ainda que decorrente de constatação de fraude, se a apuração do ato ocorreu de forma unilateral, sem garantia do contraditório, não havendo que se falar, portanto, em violação do art. 175 do CF.

De mesmo modo, “
embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica com a possibilidade de participação do consumidor, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI)
.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 049190003548, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 07/10/2021).

No mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ART. 357 RESOLUÇÃO ANEEL 1.000/21 – DÉBITOS ACUMULADOS HÁ MAIS DE 90 DIAS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 357 da Resolução n. 1000/21 da ANEEL, a empresa concessionária de energia elétrica está autorizada a suspender o fornecimento de energia por falta de pagamento da fatura, desde que o débito não ultrapasse o prazo de 90 dias do seu vencimento, ou na hipótese de comprovação de que o impedimento da sua execução decorreu de determinação judicial ou outro motivo justificável. 2. Os débitos em análise possuem origem no lançamento realizado pela companhia agravante nos períodos de dezembro/2020, abril, junho, julho, setembro, outubro e novembro de 2022, e a suspensão da energia elétrica ocorreu em 19/10/2023, de modo que os débitos suplantam o prazo de 90 dias previsto na norma. Sendo assim, independentemente das questões afetas a eventual inadimplemento por parte do agravado, o que será objeto de análise no decorrer da instrução processual, é correto o reestabelecimento da energia elétrica no caso em voga. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5014609-98.2023.8.08.0000, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TOI – AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA – UNILATERALIDADE DA CONDUTA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 1000/2021 DA ANEEL – COBRANÇA INDEVIDA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem observância do contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude. 2. Hipótese em que não se verifica comprovação do acompanhamento da inspeção, inexistindo ainda comprovação que a apelante promoveu as diligências necessárias para realização da perícia técnica nos termos que prescreve a Resolução nº 1000/2021 da ANEEL. 3. De acordo com o posicionamento pacífico desta Corte, para fins de eventual cobrança dos valores que a concessionária deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada, a inspeção técnica unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito, sendo imprescindível, para tanto, a realização de perícia técnica por órgão competente. Precedentes. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5005570-14.2023.8.08.0021, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/10/2024)

O lançamento da cobrança dos valores a título de recuperação de consumo firmou-se no Termo de Ocorrência de Inspeção de nº. 3404321 (fls. 60), que aponta que o
“limite de potencial do medidor foi manipulado internamente, fazendo com que a energia consumida nas fases ”
A” e “C” não fossem registradas em sua totalidade (medidor com furo)
”
, o que teria afetado o registro de consumo.

Todavia, a despeito dos argumentos da concessionária, o procedimento de inspeção e perícia não foram acompanhados pelo consumidor, tendo sido lavrado o instrumento de forma unilateral pela concessionária pública, sem observância das garantias do contraditório e ampla defesa, sendo certo que a assinatura de recebimento do documento de autuação administrativo não demonstra que o consumidor tenha sido instado a acompanhar a perícia.

Assim, é manifesta a imprestabilidade do TOI produzido unilateralmente para caracterizar a irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica da consumidora, o que, por consequência, esvazia a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento.

Majoro os honorários recursais para 15% (quinze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 02.06.2025 a 06.06.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.